Tribunal: STF
Processo: ARE 1358637
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO DOS AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravos interpostos por (i) Petronílio José Vilela e (ii) Raninne Bus Comércio e Representação Ltda., contra decisões negativas de admissibilidade de seus respectivos recursos extraordinários apresentados em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa. Prova de simulação de licitação, a indicar compra direta. Burla aos princípios da Administração. Fato tipificado no art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92. Recurso parcialmente provido para aplicação das sanções do art. 12, II, do diploma." (e-doc. 22, p. 2).



    2. Ambos os recursos extraordinários foram interpostos com base na al. “a” do permissivo constitucional e discorrem acerca de violação aos arts. 5º, incs. II, V, LIV, LV e LXXVIII, e 37, caput e § 4º, da Constituição da República. Afirmam os recorrentes que não foram comprovados má-fé, dolo, fraude, prejuízo ou lesão ao erário no caso, tendo o acórdão se fundado em presunção de dano. Sustentam que a sanção pela prática de ato de improbidade administrativa deve atender ao princípio da proporcionalidade (e-docs. 25 e 27).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 28, p. 7-11).



    4. Ambos os recursos extraordinários foram inadmitidos, sob o fundamento de que "a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado" e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-docs. 29 e 30).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Os agravos não merecem ser conhecidos, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que configura irregularidade formal.



    6. Em ambos os casos, os agravos apresentaram, em geral, mera reiteração das razões dos respectivos recursos extraordinários, sem a apresentação de fundamentos suficientes para afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    7. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    8. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF:  



    CPC: Art. 932. “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.“



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    9. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    10. Válido mencionar que o mesmo fundamento levou ao não conhecimento dos agravos em recurso especial apresentados pelos ora recorrentes (e-doc. 49), em decisão confirmada por unanimidade após a interposição de agravo interno (e-doc. 73).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, (i) não conheço do recurso extraordinário com agravo de Petronílio José Vilela e (ii) não conheço do recurso extraordinário com agravo de Raninne Bus Comércio e Representação Ltda., nos termos do art. 931, inc. III, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator